Tribunal: CARF
Processo: 10830.900001/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900001/2011-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.797 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LAELC REATIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora, tome as seguintes
providências: 1. confirme ou não a entrega das DCTFs abrangendo os períodos de apuração de
fevereiro, maio, junho e dezembro de 2005, (ii) informe a data da apresentação das referidas
declarações, sejam elas originais e/ou retificadoras, (iii) informe se os débitos declarados na
PER/DComp deste processo encontram-se declarados nas mesmas DCTFs e (iv) junte aos
presentes autos as folhas das DCTFs relativas aos mesmos períodos de apuração e aos mesmos
débitos confessados na declaração de compensação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência de despacho decisório da
repartição de origem que homologara apenas parcialmente a compensação declarada, relativa a
crédito de IPI, considerando que o crédito reconhecido fora insuficiente para compensar
integralmente os débitos confessados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900001/2011-06
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900001/2011-06

Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, alegando que, com base no instituto da denúncia espontânea, não incluíra a
multa de mora na compensação dos débitos vencidos.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DCOMP. VALORAÇÃO.
Na compensação declarada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da
entrega da Declaração de Compensação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXIGÊNCIA DA MULTA DE MORA.
A multa de mora é aplicável nos casos em que, embora espontaneamente, o
recolhimento do crédito tributário pelo contribuinte se dê após a data de vencimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão da DRJ em 24/08/2012 (fl. 144), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 20/09/2012 (fl. 146) e requereu o reconhecimento integral do crédito,
repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
que homologou apenas parcialmente a compensação declarada, relativa a crédito de IPI, em
razão do fato de que o crédito reconhecido fora insuficiente para compensar integralmente os
débitos confessados.
A controvérsia, nesta instância, refere-se à aplicação ou não da denúncia
espontânea em relação a débitos compensados após a data do seu vencimento, com a
consequente exclusão da multa de mora.
Compulsando os autos, verifica-se que deles não consta informação acerca da
entrega de DCTF, o que inviabiliza a verificação da ocorrência de confissão de dívida
anteriormente à extinção do débito declarado, requisito esse necessário para se aplicar ou não o
instituto da denúncia espontânea.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900001/2011-06

Nesse sentido, vota-se por converter o julgamento em diligência, com retorno dos
autos à Unidade Preparadora para que (i) se confirme ou não a entrega das DCTFs abrangendo
os períodos de apuração de fevereiro, maio, junho e dezembro de 2005, (ii) informe a data da
apresentação das referidas declarações, sejam elas originais e/ou retificadoras, (iii) informe se os
débitos declarados na PER/DComp deste processo encontram-se declarados nas mesmas DCTFs
e (iv) junte aos presentes autos as folhas das DCTFs relativas aos mesmos períodos de apuração
e aos mesmos débitos confessados na declaração de compensação.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital